Tribunal: TJMT
Processo: 1036918-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036918-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM IMÓVEL SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDOS PARTICULARES E RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando a concessionária ao pagamento de R$. 19.889,41, atualizado pela Taxa Selic, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva promovida pela seguradora; (iii) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica; e (iv) examinar a alegada ilegitimidade ativa da seguradora em relação a alguns segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se inclusive às ações regressivas movidas por seguradoras sub-rogadas, conforme entendimento do STJ e da Súmula 188 do STF.

4.

O conjunto probatório apresentado pela seguradora — apólices, avisos de sinistro, laudos técnicos, orçamentos e comprovantes de pagamento — demonstrou de forma suficiente o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos materiais indenizados.

5.

Os laudos técnicos particulares possuem presunção de veracidade e foram corroborados por relatórios técnicos produzidos pela própria concessionária, que confirmaram interrupções e variações anormais no fornecimento de energia nas datas dos sinistros.

6.

A concessionária não produziu prova apta a afastar sua responsabilidade, o que impõe o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço.

2.

Laudos particulares e relatórios técnicos da própria concessionária comprovaram a falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5
a Vara Cível de Cuiabá
, modificada em Embargos de declaração, nos autos da Ação regressiva movida por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Na sentença recorrida o Magistrado
julgou procedente os pedidos e condenou a Energisa ao pagamento do valor de
R$
.

19
.
889
,
41,
atualizado
pela Taxa Selic
, de forma simples e sem a acumulação de qualquer outro índice.
Ainda, condenou nas custas e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da condenação (ids. 284359857 e 284359862).

Inconformada, a apelante sustenta,
em síntese, a ausência de nexo causal entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, apontando que os documentos apresentados pela seguradora são unilaterais, inconclusivos e produzidos exclusivamente por ela, sem participação ou conhecimento da concessionária, o que comprometeria sua validade probatória.
Sustenta, ainda,
excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito ou força maior, sobretudo por se tratar de possíveis descargas atmosféricas ou outros eventos externos imprevisíveis, para os quais não há como imputar responsabilidade à concessionária, além de culpa exclusiva da vítima pela má conservação ou ausência de adequações técnicas nas instalações internas da unidade consumidora. Alega a ilegitimidade ativa em relação aos danos pleiteados por alguns segurados, sobretudo pela ausência de comprovação da relação contratual entre a unidade consumidora e a empresa apelante.
Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
condenatório, caso mantida a condenação, bem como a redistribuição do ônus sucumbencial
(id. 284359864).

O apelado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia
sob o fundamento de prova técnica idônea que demonstrou o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelos 7 (sete) segurados nominados abaixo, decorrentes de supostas oscilações na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

1. Luque Clair Petersen Kalkmann, residente na Rua Barra do Garças, no 1438, Centro, Canarana/MT, CEP 78640-000, segurado sob a apólice no 3353010945614, no ramo residencial, com vigência de 21/12/2018 a 21/12/ 2019 – UC 6/2103019-2.

2. Gian Carlos Lohmann, residente na Rua Três Marias, no 160, Centro, Cotriguaçu/MT, CEP 78330-000, segurado sob apólice no 3355039437514, no ramo residencial, com vigência de 29/04/2020 a 29/04/2021.

3. Auto Posto Zulu Ltda, localizado na Avenida Ayrton Senna, no 330, Centro, Juara/MT, CEP 78575-000, segurado sob a polícia no 4111000156218, no ramo empresarial, com vigência de 11/07/2020 a 11/07/2021 – UC 6/519019-4.

4. Maria das Graças Estevão Inácio, residente na Rua Treze de Maio, no 364, Centro, Indiavaí/MT, CEP 78295-000, segurada sob a apólice no 3353012411614, no ramo residencial, com vigência de 05/08/2020 a 05/08 /2021.

5. Patrícia Fernandes Rodrigues, residente na Rua das Violetas, s/n, Centro, Nova Marilândia/MT, CEP 78415-000, segurada sob apólice no 3355056712614, no ramo residencial, com vigência de 30/09/2022 a 30/09/ 2023 – UC 6/2176086-3.

6. Pedro Pereira da Silva, residente na Gleba Bosmaji 12, Centro/MT, CEP 78570-000, segurado sob a apólice no 3353013162314, no ramo residencial, com vigência de 14/12/2021 a 14/12/2022 – UC 6/1135879-3.

7. Alta Floresta Indústria e Comércio de Gelo Ltda , localizada na Rua Álvares Azevedo, no 39, Alta Floresta/MT, CEP 78580-000, segurada sob a apólice no 3355060155714, no ramo residencial, com vigência de 10/04/2023 a 10/ 04/2024 – UC 6/504233-8.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora
[1]
. Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso,
a seguradora autora apresentou as apólices dos segurados, os avisos de sinistros, os orçamentos, os laudos técnicos e os comprovantes de pagamento das indenizações (ids. 284359406, 284359410, 284359416, 284359422, 284359430, 284359433 e 284359439), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Os dois laudos emitidos por empresas diferentes e apresentados pela autora, embora particular, não podem ser desconsiderados de plano, pois são provas documentais idôneas, elaboradas por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como causa dos danos. Tais documentos foram corroborados por outros elementos constantes dos autos, como as notas fiscais de substituição dos equipamentos e os avisos de sinistros.

Muito embora a apelante tenha a
presentado apenas 3 (três) relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL (ids.
284358547, 284358549 e 284359850
)
, estes comprovaram que nas datas dos sinistros
houve interrupções, sobrecargas e variações anormais no fornecimento de energia
na unidade consumidora mencionada.

Veja-se:

Tais documentações corroboram a presunção de veracidade atribuída aos laudos particulares, sendo suficiente para comprovar
o direito da autora
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, como os
relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL,
como no caso em exame.

Os laudos técnicos apresentados são coerentes com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à apelante o dever de ressarcir à apelada o valor por esta despendido.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (iii) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica, pois a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Por oportuno, consigno que não merece prosperar a alegação da apelante acerca da ilegitimidade de alguns segurados, fundada na suposta ausência de comprovação da relação contratual entre a unidade consumidora e a concessionária. Isto porque cinco segurados foram devidamente indicados, sendo que, em relação a dois deles, restou comprovado que a Energisa é a única concessionária atuante na respectiva região. Assim, afasta-se a ilegitimidade, não havendo razão para sua acolhida.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a Energisa ao ressarcimento do montante de R$ 19.889,41, devidamente atualizado pela Taxa Selic.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 1% (um por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

[1]

(STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025